Tribunal: TJSP
Processo: 1002334-98.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Pretensão do banco de reconhecimento de legalidade da cobrança. ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000366891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002334-
98.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A, é
apelado MARTINHO JOSE AFFONSO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-98.2019.8.26.0462 -Voto no 27155
2
VOTO No 27155.
APELAÇÃO No 1002334-98.2019.8.26.0462 POÁ.
APELANTE: BANCO ITAUCARD S/A.
APELADO: MARTINHO JOSÉ AFFONSO JUNIOR.
AÇÃO REVISIONAL

CONTRATO
BANCÁRIO

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM Pretensão do banco de
reconhecimento
de
legalidade
da
cobrança.
ADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa,
considerando-se o entendimento do STJ em recurso repetitivo,
uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe
comprovação de que o serviço foi prestado. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 158/161, cujo relatório se adota, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação revisional de contrato
movida por Martinho Jose Affonso Junior contra o Banco Itaucard S/A.
para declarar a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de
R$500,00 e para condenar o réu à restituição do valor de forma simples.
Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao
pagamento de metade das custas e das despesas processuais, além de
honorários advocatícios de R$500,00 cada uma, observada a justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-98.2019.8.26.0462 -Voto no 27155
3
gratuita concedida à parte autora.
Inconformado, o réu apela. Sustenta que é
legal a cobrança da tarifa de avaliação, porque amparada em resolução do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. Ressalta que houve a
efetiva prestação de serviços. Pleiteia o provimento do recurso.
O autor apresentou contrarrazões a fls.
178/185.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Em 23/09/2017 as partes firmaram um
contrato de financiamento de veículo, por meio de uma cédula de crédito
bancário no valor de R$26.453,28, tendo sido cobrada tarifa de avaliação
de R$500,00 (fl. 33).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
Quanto à tarifa de Avaliação do Bem, o
Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua cobrança é admitida nos
contratos bancários celebrados a partir da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que o serviço tenha sido efetivamente
prestado e não haja exagero no valor cobrado.
No caso dos autos, a cobrança dessa tarifa é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 23/09/2017, ou seja,
depois de 30/04/2008, bem como o valor cobrado de R$500,00 não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-98.2019.8.26.0462 -Voto no 27155
4
mostra abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi
prestado (fl. 137).
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no
1.578.553 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
06.12.2018.
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“RECURSOS Apelações Cédula de Crédito Bancário
"Ação revisional de contrato de financiamento c. c.
pedido de consignação em pagamento" [...] Inexistência
de abusividade nas cobranças denominadas "Tarifa de
Avaliação do Bem" e "Registro de Contrato", relativas a
serviços comprovadamente prestados
Aplicação das
teses firmadas no julgamento do REsp n° 1.578.533/SP,
REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP” (Apelação
no 1071275-22.2019.8.26.0100, Rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/04/2020).
O precedente jurisprudencial acima citado
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
Respeitada a convicção do MM. Juízo, o
caso é de improcedência do pedido.
Em função da inversão do julgamento,
caberá somente ao autor arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002334-98.2019.8.26.0462 -Voto no 27155
5
bem e, por consequência, julgar improcedente o pedido formulado na ação
revisional em questão. Em função da sucumbência, caberá ao autor arcar
com o pagamento de custas, de despesas processuais e de honorários
advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00, observada a justiça
gratuita a ele deferida.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR